Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733539-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AVISA BSB SERVICOS TECNICOS EM VIGILANCIA SANITARIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE S/C LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face do agravado AVISA BSB SERVICOS TECNICOS EM VIGILANCIA SANITARIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE S/C LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 16:52:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador